Tribunal: TJBA
Processo: 0500323-57.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500323-57.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA HELENA OLIVEIRA FERREIRA

Advogado(s)
:
BARBARA LIMA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, III, DO CPC. INTERESSE PÚBLICO. MEDIDA ADEQUADA: REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu processo de arrolamento sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa pelo inventariante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se é cabível a extinção do processo de inventário sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa, diante da inércia do inventariante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O processo de inventário possui interesse público, guardando peculiaridades próprias que tornam inaplicável a extinção sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, II e III, do CPC.

4 - A inércia do inventariante deve ser combatida por meio de sua remoção, conforme previsão expressa do art. 622, II, do CPC, e não com a extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO
5 - Recurso a que se dá provimento.

Tese de julgamento:
1. A extinção do processo de inventário por abandono da causa é incabível, diante do interesse público envolvido. 2. A inércia do inventariante deve ser combatida por meio da sua remoção, nos termos do art. 622 do CPC, e não pela extinção do feito com fundamento no art. 485, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, II, III, e 622, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.537.879/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 26.04.2016; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8000682-87.2016.8.05.0082, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, j. 10.09.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 0000028-28.2006.8.05.0006, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 09.02.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 0000210-36.2001.8.05.0023, Rel(a). Des(a). Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 03.10.2025.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500323-57.2018.8.05.0080
, sendo parte(s) apelante
ESTADO DA BAHIA
e parte(s) apelados
ESPÓLIOS DE
VALENTIM MANOEL DE OLIVEIRA
e EDITH LEITE OLIVEIRA
/PARTE RECORRIDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto divergente.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator p/ o Acórdão